Tribunal: TJMT
Processo: 0004633-47.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004633-47.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 513.259.001-25 (APELADO), LARYSSA MARIA FRANCA CONCEICAO - CPF: 052.203.061-03 (APELADO), JAELMA LINHARES DE AZEVEDO DA SILVA - CPF: 703.518.131-87 (APELADO), CLEITON SOUZA SILVA - CPF: 014.262.261-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUSTINO FERREIRA DE FRANCA ALMEIDA - CPF: 569.682.211-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - CULPABILIDADE INIDÔNEA E EXACERBADA -

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - PREMEDITAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - TJMT, ENUNCIADO 49 - JULGADO DO TJMT -

PATAMAR DE AUMENTO - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ
-
PENA MANTIDA -
R
ECURSO DESPROVIDO.

A
“
premeditação
constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado nº. 49).

O patamar de aumento [em 2 (dois) anos para cada circunstância judicial], corresponde a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(HC nº 744.116/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004633-47.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CLEITON SOUZA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLEITON SOUZA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0004633-47.2020.8.11.0042 - Código 614176), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II e IV, do CP - (
fls. 699/708-ID 171049874
).

A apelante sustenta que
“a premeditação do delito não pode ser utilizada para aumentar a reprimenda acima do mínimo legal a título de culpabilidade”
.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal (fls. 718/726-ID 171049881).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 729/734-ID 171049883).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. Não acolhimento. Não há possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, quando a premeditação e a frieza e impiedade do agente viabilizam e justificam a valoração negativa da culpabilidade. Irretocabilidade da exasperação da pena-base. Dosimetria que deve ser mantida. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 744/751-ID 172296697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 16 de agosto de 2019, por volta das 17h, na Rua L-1, Residencial Novo Canaã, ao lado da oficina denominada “Anny Car”, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando CLEITON SOUZA SILVA, valendo-se de arma branca, consistente num pedaço de madeira, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Justino Ferreira de França Almeida, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls. 49/70.

Segundo restou apurado, a vítima Justino Ferreira de França Almeida vendeu ao denunciando CLEITON SOUZA SILVA um aparelho de DVD, pela importância de R$ 20,00 (vinte reais).

Em razão do inadimplemento da dívida, no dia e horário dos fatos a vítima foi até a residência do denunciando cobrá-lo ocasião em que, dissimulando seu intento homicida, o denunciando CLEITON SOUZA SILVA entregou à vítima o aparelho de DVD e, quando aquela se retirou da residência, apoderou-se de um pedaço de madeira e saiu ao seu encalço. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia CLEITON SOUZA SILVA como incurso no artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, sere condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular. [...]”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça - fls. 151/153-ID 129453337)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º Quesito: No dia 16 de agosto de 2019, por volta das 17h, na Rua L-1, Residencial Novo Canaã, ao lado da oficina denominada ‘Anny Car’, nesta cidade de Cuiabá/MT, a vítima JUSTINO FERREIRA DE FRANÇA ALMEIDA foi atingida por golpes de instrumento contundente, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exme de Necropsia encartado aos autos?

04 SIM

2º Quesito: O acusado CLEITO SOUZA SILVA desferiu golpes com um instrumento contundente na vítima?

04 SIM

3º Quesito: Assim agindo, o acusado quis o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo?

04 SIM

4 Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5º Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

04 NÃO X 01 SIM

6º Quesito: O crime foi cometido por motivo fútil, praticado em reação a cobrança de dívida decorrente da compra de um aparelho de DVD, no valor de R$ 20,00?

04 SIM

7º Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi atingida pelas costas, de forma que não pode esboçar reação?

04 SIM”
(fls. 681/682-ID 171049872).

O Juiz-presidente dosou a pena da apelante nos seguintes termos:

“[...] A culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que agiu de forma premeditada e com extrema frieza e brutalidade.

Após a vítima deixar a residência do réu, este se armou com um instrumento contundente, aparentemente um pedaço de pau, e foi em sua direção com a intenção previamente deliberada de lhe ceifar a vida, comenos em que passou a efetuar múltiplos golpes contra ela, notadamente na cabeça, inclusive após ela estar caída ao solo.

Tal conduta, indubitavelmente extrapola a descrição da figura típica e, portanto, merece ser mais severamente apenada: [...]

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

O motivo do crime foi fútil, porém será valorado na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante.

Quanto às circunstâncias, são desfavoráveis na medida em que a vítima foi atacada de surpresa e pelas costas, logo após deixar a residência do réu. Porém, tal conjuntura foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime e não pode ser novamente considerada para majorar a pena-base, por configurar o bis in idem;

O comportamento da vítima não influiu para a ocorrência do delito, notadamente porque exigia do réu o pagamento do valor que lhe era devido.

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal; [...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido à presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas, servindo a outra como circunstância agravante. [...]

Sendo assim, reconheço a agravante do crime praticado por motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, do Código Penal, de natureza preponderante (artigo 67 do Código Penal). Por outro lado, presente também atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, igualmente preponderante.

Sendo assim, conforme entendimento firmado pela jurisprudência, a agravante e a atenuante referidas devem ser compensadas. [...]

Por conseguinte, inexistente outras circunstâncias ou causas modificadoras a ser consideradas, seja de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço a ambos os acusados o regime inicialmente fechado [...]”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 699/708-ID 171049874)

Pois bem.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A
“
premeditação
constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado nº. 49).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A
premeditação
do crime autoriza a negativação da culpabilidade. Precedentes da Corte Cidadã.”
(TJMT, N.U 0000328-48.2008.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2023)

No tocante ao patamar de aumento [em 2 (dois) anos para uma circunstância judicial], corresponde a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(STJ, HC nº 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022), razão pela qual deve ser mantida.

Na segunda fase, preserva-se a compensação integral entre a agravante do motivo fútil [CP, art. 61, II] e a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’], por serem igualmente preponderantes
(TJMT, AP N.U 1016586-54.2021.8.11.0042 - Relator: Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 30.6.2023).

Logo, a pena intermediária deve ser mantida em
14 (quatorze) anos de reclusão, a qual resulta definitiva, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023